Tribunal: TJBA
Processo: 8005017-26.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8005017-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

REU: GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. ACÓRDÃO RESCINDENDO TRANSITADO EM JULGADO. FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 329 E 492 DO CPC E AO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO CURSO DO TRATAMENTO. MESMA MOLÉSTIA E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DO PEDIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. BOMBA DE INFUSÃO E INSUMOS QUE NÃO SE EQUIPARAM A MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO DIREITO APLICÁVEL À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI visando à desconstituição de acórdão proferido em apelação cível que manteve a condenação ao custeio de tratamento de saúde consistente no fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos a beneficiário portador de Diabetes Mellitus tipo I.

2. Alegação de violação manifesta a normas jurídicas, sob o argumento de que houve modificação do pedido após a estabilização da lide e indevida imposição de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar excluídos da cobertura legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta aos arts. 329 e 492 do CPC, em razão de suposta inovação do pedido.

4. Apurar se houve afronta direta ao art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, diante da condenação ao fornecimento de bomba de infusão de insulina e respectivos insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação rescisória constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

6. A violação manifesta à norma jurídica exige ofensa frontal, direta e inequívoca ao texto legal, não se caracterizando quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável e amparada em jurisprudência consolidada.

7. A substituição de medicamentos no curso do tratamento, quando mantidas a mesma moléstia e a causa de pedir, não configura inovação do pedido, mas mero ajuste terapêutico, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso concreto, não houve ampliação indevida da lide nem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a controvérsia permaneceu centrada no dever de custeio do tratamento médico indicado.

9. A bomba de infusão contínua de insulina e seus insumos não se equiparam a medicamentos de uso domiciliar, sendo classificados como produtos para a saúde, afastando a incidência da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

10. O acórdão rescindendo encontra-se, ainda, em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios e do STJ à época do julgamento

11. Inexistente teratologia ou erro crasso, revela-se incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar ação rescisória, o acórdão que, à luz de interpretação razoável e da jurisprudência consolidada, reconhece a obrigação de plano de saúde custear bomba de infusão de insulina e insumos, ainda que haja substituição de fármacos no curso do tratamento, quando mantidas a mesma moléstia e a causa de pedir.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005017-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .